Tribunal: STJ
Processo: 0039606-97.2018.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2028649 - RJ (2021/0369257-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE MARICÁ
PROCURADORES
: FABRÍCIO MONTEIRO PORTO - RJ100758
RAPHAEL MONTEIRO SILVEIRA DE ARAÚJO
RAMIRES BELTRÃO DO VALLE - RJ114500
DOUGLAS FERNANDES - RJ186204
MARCELO LAMEIRA RIBEIRO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LEONARDO BARIFOUSE
INTERES.
: INICIATIVAS E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO - IDB
BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
ÂNGELO LONGO FERRARO E OUTRO(S) - DF037922
MARINA GARCIA DE PAULA - RJ196128
RAMON ECARD DE MELO - RJ197838
HUGO LEMES DE OLIVEIRA - RJ233964
JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
EMENTA

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE QUALQUER OMISSÃO
OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
, o acórdão atacado não está eivado de quaisquer desses vícios.
In casu
2. Hipótese em que foram devidamente respondidas todas as alegações da parte
agravante, a qual pretende, na verdade, a revisão do julgado.
3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e não se prestam ao
reexame ou rejulgamento da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA49535344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/08/2025 19:15:53
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: eeaf2763-3432-4289-9646-dff615c71826

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo-se no
julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Afrânio Vilela, acompanhando a Sra. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela
(voto-vista) e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49535344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/08/2025 19:15:53
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: eeaf2763-3432-4289-9646-dff615c71826

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2028649 - RJ (2021/0369257-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE MARICÁ
PROCURADORES
: FABRÍCIO MONTEIRO PORTO - RJ100758
RAPHAEL MONTEIRO SILVEIRA DE ARAÚJO
RAMIRES BELTRÃO DO VALLE - RJ114500
DOUGLAS FERNANDES - RJ186204
MARCELO LAMEIRA RIBEIRO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LEONARDO BARIFOUSE
INTERES.
: INICIATIVAS E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO - IDB
BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
ÂNGELO LONGO FERRARO E OUTRO(S) - DF037922
MARINA GARCIA DE PAULA - RJ196128
RAMON ECARD DE MELO - RJ197838
HUGO LEMES DE OLIVEIRA - RJ233964
JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
EMENTA

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE QUALQUER OMISSÃO
OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
, o acórdão atacado não está eivado de quaisquer desses vícios.
In casu
2. Hipótese em que foram devidamente respondidas todas as alegações da parte
agravante, a qual pretende, na verdade, a revisão do julgado.
3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e não se prestam ao
reexame ou rejulgamento da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE MARICÁ
contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou
provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial. Eis a ementa do aresto (fl. 2678-
2679):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO A SER SANADA. ALEGADA
LITISPENDÊNCIA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SÚMULA 7/STJ.
1. Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público
Federal contra o Instituto Estadual do Ambiente — INEA, o Estado do Rio de
Janeiro, o Município de Maricá e Iniciativas e Desenvolvimento Imobiliário
— IDB Brasil Ltda. em virtude da indevida concessão de licença ambiental
para a construção de empreendimento imobiliário em terrenos localizados na
área da Fazenda de São Bento da Lagoa.
2. O Tribunal a quo rejeitou a alegada litispendência com o processo n.
0029208-19.2009.8.19.031, sob o fundamento de que "o pedido e causa de
pedir que não tem identidade com aqueles da ação civil pública proposta pela
APALMA em face dos réus, que, inclusive, já foi sentenciada. (...) Como se
percebe de forma clara e até cristalina é que a procedência da ação civil
pública proposta pela APALMA, ainda que, previamente, ajuizada, é tão
somente no sentido de que os réus não mais concedam licenciamento
ambiental para implementação de empreendimento imobiliário no interior e
entorno da Área de Proteção Ambiental de Maricá".
3. Não há que se falar em omissão ou prestação jurisdicional deficiente. A
Corte local apreciou todas as questões necessárias à solução da controvérsia e
concluiu inexistir litispendência entre este processo e a Ação Civil Pública n.
0029208-19.2009.8.19.031. Os Embargos de Declaração foram opostos com o
intuito de rediscutir o que foi decidido de maneira transparente e bem
fundamentada.
4. É firme o entendimento do STJ de ser impossível o exame, pela via
especial, da conclusão do Tribunal de origem no sentido de ter ou não ter
ocorrido litispendência ou continência entre processos, sob pena de violação à
Súmula 7/STJ.
5. Agravo Interno não provido.

Sustenta o embargante que "algumas questões de índole constitucional e
infraconstitucional foram olvidadas pelo acórdão".
Aduz que "o acórdão recorrido se recusou a explicitar e sanar as omissões
apontadas pela ora embargante, em contrariedade ao disposto no art. 1.022, II, do CPC/2015.
Ademais, a Corte local violou o art. 489, §1o, III e IV, do CPC/15, já que invocou 'motivos que
se prestariam a justificar qualquer outra decisão', bem como deixou de 'enfrentar todos os
argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador', o que, com o
máximo respeito, deveria ocasionar, ao contrário do que defendido pelo acórdão ora embargado,
o provimento do recurso especial, para a declaração de nulidade do aresto com a determinação
de retorno aos autos à origem para manifestação dos argumentos essenciais à defesa".

Defende que o acórdão não se atentou para a "desnecessidade de reanálise de
fatos e provas, posto que a flagrante identidade entre causa de pedir e pedidos formulados na
peça vestibular da ACP no 0029208-19.2009.8.19.0031 e a causa de pedir/pedidos da presente
demanda encontra-se evidenciada no próprio Acórdão recorrido proferido pela C. 18a Câmara
Cível do TJ/RJ".
Acentua que "o Acórdão embargado não se manifestou sobre a jurisprudência
mencionada, que autoriza a verificação da litispendência, em ações coletivas, por parte deste E.
Superior Tribunal de Justiça". Destaca que as demais violações "podem ser verificadas da
própria moldura fática do acórdão recorrido ou, no máximo, a partir de mera revaloração jurídica
do que descrito no próprio Acórdão recorrido, o que se revela amplamente possível pois não se
confunde com o revolvimento fático-probatório vedado pela Súmula 07/STJ".
Por fim, assevera que "a matéria tratada nesta ACP tem cunho constitucional,
despercebido pelo Acórdão Embargado". Ora, "se o objeto da ACP no 0029208-
19.2009.8.19.0031 é não permitir que qualquer licenciamento tome como parâmetro o Decreto
Estadual no 41.048/2007, supostamente inconstitucional, à toda evidência estaria aí incluído o
licenciamento específico atacado nessa demanda, não havendo suporte mínimo para não se
reconhecer a incidência dos dispositivos constitucionais destacados no presente recurso de
regência".
Assim, se "a questão trazida nessa ACP já é objeto de profunda e avançada
discussão na ação civil pública no 0029208-19.2009.8.19.0031, onde foi proferida alentada
sentença, que apesar de equivocada alcançou os objetivos perseguidos pelo Parquet com a
propositura dessa demanda, o aresto recorrido merece ser reformado por afronta ao que disposto
nos incisos XXXIV, XXXV, LXXVIII e XXXVII, do art. 5o, da CRFB/88".
Pugna pelo "acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o
Acórdão embargado e provido o recurso especial do Município, mantendo-se a sentença de piso,
que corretamente reconheceu a existência de litispendência no caso concreto".
Impugnação às fls. 2776-2783.

VOTO

Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir eventual erro material.
, o acórdão atacado não está eivado de
In casu
quaisquer desses vícios.
Com efeito, o aresto explicitou que "não há falar em omissão ou prestação
jurisdicional deficiente. A Corte local apreciou todas as questões necessárias à solução da
controvérsia e concluiu inexistir litispendência entre este processo e a Ação Civil Pública n.

0029208-19.2009.8.19.031. Os Embargos de Declaração foram opostos com o intuito de
rediscutir o que foi decidido de maneira transparente e bem fundamentada".
Ademais, justificou ser "impossível o exame, pela via especial, da conclusão do
Tribunal de origem no sentido de ter ou não ter ocorrido litispendência ou continência entre
processos, sob pena de violação à Súmula 7/STJ". A mera alegação de "desnecessidade de
reanálise de fatos e provas" não autoriza o manejo de aclaratórios.
É certo que não está o julgador obrigado a manifestar-se sobre todos os
argumentos lançados pela parte, desde que apresente fundamento suficiente à solução da
controvérsia, como na hipótese. Ausentes, portanto, as omissões relatadas pelo embargante.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE
INDEFERIMENTO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA
E INADMISSÃO DA AGRAVANTE EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
AÇÃO
DE
RESOLUÇÃO
DE
DOAÇÃO,
COM
RESTITUIÇÃO DA ÁREA DOADA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO
ENTRE
DONATÁRIA
E
ARRENDATÁRIA.
INEXISTÊNCIA. QUERELA NULLITATIS. NÃO CABIMENTO.
1. Decorre o presente recurso de agravo de instrumento de decisão proferida
em sede de cumprimento de sentença, em que indeferido pedido de nulidade
da sentença e inadmissão da agravada no feito. Entendeu o Tribunal de Justiça
do Distrito Federal, em síntese, que o caso não era de formação de
litisconsórcio passivo necessário com a arrendatária (condição da ora
agravante), pois a controvérsia (ação de revogação de doação de imóvel com
encargo) interessava apenas à doadora (Terracap) e à donatária (Jockey Clube
de Brasília).
2. Relativamente à alegada violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC/2015, sem
razão a recorrente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de
acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater um a
um os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento
No caso, a Corte de origem decidiu a
suficiente para decidir a controvérsia.
controvérsia de modo integral e suficiente ao consignar que os argumentos
relacionados ao cabimento de querela nullitatis insanabilis e da ausência dos
pressupostos de constituição e validade do processo não encontram respaldo,
pois a hipótese examinada no pronunciamento judicial transitado em julgado
não envolvia a formação de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do
art. 47 do CPC/1973, então vigente; e, por outro lado, porque o tema da
denunciação à lide de arrendatário está acobertado pelo manto da coisa
julgada. Em suma, as questões envolvendo o cabimento da querela nullitatis
insanabilis foram examinadas de modo suficiente e fundamentado, por isso
não é caso de acolher as alegações de que houve negativa de prestação
jurisdicional ou vício de fundamentação.
3. O acórdão recorrido não merece reparos, pois não há previsão legal
impondo a formação de litisconsórcio passivo necessário entre arrendante e
arrendatário (ou locador e locatário), tampouco há relação jurídica incindível
entre essas partes. Ora, a discussão dos autos envolvia o descumprimento de
encargo constante do ato de doação, relação jurídica da qual não fazia parte os
arrendatários.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.515.817/DF, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
22/8/2024
.)

Por fim, foi transcrito no aresto embargado o trecho do acórdão recorrido que: a)
demonstrou a ausência de identidade de pedido e de causa de pedir entre os feitos; b) assentou
que a procedência da ação civil pública anteriormente proposta não levaria à desconstituição das
licenças já concedidas. Portanto, ao contrário do alegado, a matéria foi devidamente enfrentada.
Como cediço, os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e não se
prestam ao reexame ou rejulgamento da causa. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, devem ser
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.545.376/SP, relator Ministro Afrânio
Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
15/8/2024

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento com o objetivo de reformar a
decisão que, nos autos da ação de cumprimento de sentença fixou os
parâmetros para a elaboração de planilha a ser apresentada pela CEF, com o
fim de subsidiar os cálculos da execução. No Juízo Federal negou-se
provimento ao agravo. Nesta Corte, o recurso não obteve conhecimento.
II - No tocante à suposta violação dos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, não
assiste razão à parte recorrente. A análise do acórdão recorrido, em conjunto
com a sua decisão integrativa, revela que o Tribunal de origem adotou
fundamentação necessária e suficiente à solução integral da controvérsia que
lhe foi devolvida. Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido não padeceu
de nenhum vício capaz de ensejar a oposição de embargos de declaração.

Sendo assim, a oposição dos embargos declaratórios teve a sua finalidade
desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte
embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos
seus interesses. Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015,
quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que
implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora
originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão
exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a
oposição de embargos declaratórios. Ainda de acordo com o entendimento
consolidado desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco
ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o
Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos
argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a
proceder dessa forma. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: AgInt
no AREsp n. 2.114.904/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
; REsp n. 1.964.457/RJ,
15/12/2022
19/12/2022
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
3/5/2022
11/5/2022
III - Quanto a questão de fundo, o Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento consolidado no sentido de que a análise de ofensa ou não à coisa
julgada importa em reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra
óbice na Súmula 7 deste Tribunal. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1640417
/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1767027/RS, Rel. Ministro
14/09/2021
17/09/2021
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
24/05/2021
; AgInt no REsp n. 1.943.906/MG, relator Ministro Gurgel de
01/07/2021
Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
29/11/2021
17/12/2021
REsp n. 1.881.540/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.
4/10/2021
18/10/2021
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.108.154/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/6/2024
25/6/2024

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Fica o embargante, desde já, advertido de que a reiteração injustificada dos
aclaratórios, versando sobre o mesmo assunto, configurará recurso manifestamente protelatório,
ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil.
É como voto.

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2028649 - RJ (2021
/0369257-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE MARICÁ
PROCURADORES : FABRÍCIO MONTEIRO PORTO - RJ100758
RAPHAEL MONTEIRO SILVEIRA DE ARAÚJO
RAMIRES BELTRÃO DO VALLE - RJ114500
DOUGLAS FERNANDES - RJ186204
MARCELO LAMEIRA RIBEIRO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LEONARDO BARIFOUSE
INTERES.
: INICIATIVAS E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO - IDB
BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
ÂNGELO LONGO FERRARO E OUTRO(S) - DF037922
MARINA GARCIA DE PAULA - RJ196128
RAMON ECARD DE MELO - RJ197838
HUGO LEMES DE OLIVEIRA - RJ233964
JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
VOTO-VISTA
Em análise, embargos de declaração opostos
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
pelo MUNICÍPIO DE MARICÁ contra acórdão da Segunda Turma, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO A SER SANADA.
ALEGADA LITISPENDÊNCIA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
SÚMULA 7/STJ.
1. Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério
Público Federal contra o Instituto Estadual do Ambiente - INEA, o
Estado do Rio de Janeiro, o Município de Maricá e Iniciativas e
Desenvolvimento Imobiliário - IDB Brasil Ltda. em virtude da indevida
concessão de licença ambiental para a construção de empreendimento
imobiliário em terrenos localizados na área da Fazenda de São Bento
da Lagoa.

2. O Tribunal a quo rejeitou a alegada litispendência com o processo n.
0029208-19.2009.8.19.031, sob o fundamento de que "o pedido e causa
de pedir que não tem identidade com aqueles da ação civil pública
proposta pela APALMA em face dos réus, que, inclusive, já foi
sentenciada. (...) Como se percebe de forma clara e até cristalina é que
a procedência da ação civil pública proposta pela APALMA, ainda que,
previamente, ajuizada, é tão somente no sentido de que os réus não
mais concedam licenciamento ambiental para implementação de
empreendimento imobiliário no interior e entorno da Área de Proteção
Ambiental de Maricá".
3. Não há que se falar em omissão ou prestação jurisdicional deficiente.
A Corte local apreciou todas as questões necessárias à solução da
controvérsia e concluiu inexistir litispendência entre este processo e a
Ação Civil Pública n. 0029208-19.2009.8.19.031. Os Embargos de
Declaração foram opostos com o intuito de rediscutir o que foi decidido
de maneira transparente e bem fundamentada.
4. É firme o entendimento do STJ de ser impossível o exame, pela via
especial, da conclusão do Tribunal de origem no sentido de ter ou não
ter ocorrido litispendência ou continência entre processos, sob pena de
violação à Súmula 7/STJ.
5. Agravo Interno não provido (fls. 2.678-2.679).

A parte embargante sustenta, em síntese, que:
"o acórdão recorrido se recusou a explicitar e sanar as omissões
a)
apontadas pela ora embargante, em contrariedade ao disposto no art. 1.022, II, do CPC
/2015" (fl. 2.751);
"o acórdão ora embargado não se atentou para desnecessidade de
b)
reanálise de fatos e provas, posto que a flagrante identidade entre causa de pedir e
pedidos formulados na peça vestibular da ACP no 0029208-19.2009.8.19.0031 e a
causa de pedir/pedidos da presente demanda encontra-se evidenciada no próprio
Acórdão recorrido proferido pela C. 18a Câmara Cível do TJ/RJ" (fl. 2.751);
"quanto à continência (violação do art. 57, CPC), o próprio Acórdão
c)
recorrido (v. g. fls. 793/794) afirma que a “ação continente” foi distribuída
aproximadamente 07 (sete) anos antes do ajuizamento desta demanda pelo MP, sendo
que os respectivos pedidos, senão idênticos, estão nitidamente contidos naqueles
formulados pela ACP distribuída em 2009, não sendo necessário, para tanto, qualquer
apreciação de prova dos autos" (fl. 2.751);
"não se deve olvidar que a matéria tratada nesta ACP tem cunho
d)
constitucional, despercebido pelo Acórdão Embargado. Não só a violação do art. 93,
IX, da CF/88, já descrita acima, mas também do art. 5o, XXXIV, XXXV, LXXVIII e

XXXVII, da CRFB/88, visto que, pela moldura fática delineada no próprio V. Acórdão
recorrido, revela-se manifesta a identidade entre os pedidos da ACP no 0029208-
19.2009.8.19.0031 e desta demanda, os quais se direcionam no sentido de impedir o
licenciamento ambiental da APA de Maricá, com base no Decreto Estadual no 41.048
/2007" (fl. 2.753).
Ao final, requer o "acolhimento dos embargos de declaração, para que seja
reformado o Acórdão embargado e provido o recurso especial do Município, mantendo-
se a sentença de piso, que corretamente reconheceu a existência de litispendência no
caso concreto" (fl. 2.754).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO apresentou
impugnação aos embargos de declaração (fls. 2.776-2.784).
Iniciado o julgamento, a Relatora, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, apresentou voto rejeitando os embargos de declaração. Tendo em vista a
relevância da matéria, pedi vista dos autos, para melhor exame das questões
debatidas.
Após detida análise dos autos e levando em consideração os estreitos
limites dos embargos de declaração, acompanho integralmente a Relatora.
Com efeito, conforme se depreende do art. 1.022 do CPC, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso.
A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a
fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o
acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de
convencimento expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, dos quais decorra o aprimoramento da
decisão.

No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
De fato, todas as questões apontadas pela parte embargante foram
analisadas no acórdão embargado, constando, expressamente, que:

Como dito, o Município de Maricá afirma que o acórdão recorrido violou
os arts. 1.022, I e II, parágrafo único, II, e 489, § 1o, III e IV, do CPC. No
entanto, não há falar em omissão ou prestação jurisdicional deficiente. A
Corte local apreciou todas as questões necessárias à solução da
controvérsia e concluiu inexistir litispendência entre este processo e a
Ação Civil Pública n. 0029208-19.2009.8.19.031. Os Embargos de
Declaração foram opostos com o intuito de rediscutir o que foi decidido
de maneira transparente e bem fundamentada.
É firme o entendimento desta Corte Superior de ser impossível o
exame, pela via especial, da conclusão do Tribunal de origem no
sentido de ter ou não ter ocorrido litispendência ou continência entre
processos, sob pena de violação à Súmula 7/STJ.
[...]
Por fim, o Município argumenta que o acórdão violou o art. 485, VI, do
CPC, uma vez que o processo deveria ser extinto sem exame do mérito,
por inexistência de interesse de agir do Ministério Público. Para tanto,
parte do pressuposto de que a tutela pretendida já fora alcançada na
Ação Civil Pública n. 0029208-19.2009.8.19.031.
A alegação se confunde com a tese de identidade ou mesmo de
continência entre as demandas, inviável de ser aferida em Recurso
Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ, como acima explicitado (fls.
2.698-2.700).

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; e EDcl no REsp 1.816.457/SP,
21/11/2023
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/5/2020
Isso posto, acompanho integralmente a Relatora, rejeitando os embargos de
declaração.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

EDcl no AgInt no
Número Registro: 2021/0369257-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.028.649 /
RJ
Números Origem: 00396069720188190002 202124509586 288129620138190000
396069720188190002
PAUTA: 20/05/2025
JULGADO: 20/05/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MARIO LUIZ BONSAGLIA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INICIATIVAS E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO - IDB BRASIL
LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
ÂNGELO LONGO FERRARO E OUTRO(S) - DF037922
ADVOGADOS
: MARINA GARCIA DE PAULA - RJ196128
RAMON ECARD DE MELO - RJ197838
HUGO LEMES DE OLIVEIRA - RJ233964
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MARICÁ
PROCURADORES
: FABRÍCIO MONTEIRO PORTO - RJ100758
RAPHAEL MONTEIRO SILVEIRA DE ARAÚJO
RAMIRES BELTRÃO DO VALLE - RJ114500
DOUGLAS FERNANDES - RJ186204
MARCELO LAMEIRA RIBEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LEONARDO BARIFOUSE
ASSUNTO: DIREITO AMBIENTAL - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE MARICÁ
PROCURADORES
: FABRÍCIO MONTEIRO PORTO - RJ100758
RAPHAEL MONTEIRO SILVEIRA DE ARAÚJO
RAMIRES BELTRÃO DO VALLE - RJ114500
DOUGLAS FERNANDES - RJ186204
MARCELO LAMEIRA RIBEIRO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LEONARDO BARIFOUSE
INTERES.
: INICIATIVAS E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO - IDB BRASIL
LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
C54216444905<605=4032@
2021/0369257-5 - AREsp 2028649 Petição : 2023/0107802-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47590871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 20/05/2025 17:30:02
Código de Controle do Documento: E695FC88-858C-4C64-A3D5-2A1C59F8AC97

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

EDcl no AgInt no
Número Registro: 2021/0369257-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.028.649 /
RJ
BRUNO CALFAT - RJ105258
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
ÂNGELO LONGO FERRARO E OUTRO(S) - DF037922
ADVOGADOS
: MARINA GARCIA DE PAULA - RJ196128
RAMON ECARD DE MELO - RJ197838
HUGO LEMES DE OLIVEIRA - RJ233964
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Após o voto da Sra. Ministra Relatora, rejeitando os embargos de declaração,
pediu vista dos autos, antecipadamente, o Sr. Ministro Afrânio Vilela."
Aguardam os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Francisco Falcão.
C54216444905<605=4032@
2021/0369257-5 - AREsp 2028649 Petição : 2023/0107802-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47590871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 20/05/2025 17:30:02
Código de Controle do Documento: E695FC88-858C-4C64-A3D5-2A1C59F8AC97

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

EDcl no AgInt no
Número Registro: 2021/0369257-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.028.649 /
RJ
Números Origem: 00396069720188190002 202124509586 288129620138190000
396069720188190002
PAUTA: 12/08/2025
JULGADO: 12/08/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INICIATIVAS E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO - IDB BRASIL
LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
ÂNGELO LONGO FERRARO E OUTRO(S) - DF037922
ADVOGADOS
: MARINA GARCIA DE PAULA - RJ196128
RAMON ECARD DE MELO - RJ197838
HUGO LEMES DE OLIVEIRA - RJ233964
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MARICÁ
PROCURADORES
: FABRÍCIO MONTEIRO PORTO - RJ100758
RAPHAEL MONTEIRO SILVEIRA DE ARAÚJO
RAMIRES BELTRÃO DO VALLE - RJ114500
DOUGLAS FERNANDES - RJ186204
MARCELO LAMEIRA RIBEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LEONARDO BARIFOUSE
ASSUNTO: DIREITO AMBIENTAL - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE MARICÁ
PROCURADORES
: FABRÍCIO MONTEIRO PORTO - RJ100758
RAPHAEL MONTEIRO SILVEIRA DE ARAÚJO
RAMIRES BELTRÃO DO VALLE - RJ114500
DOUGLAS FERNANDES - RJ186204
MARCELO LAMEIRA RIBEIRO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LEONARDO BARIFOUSE
INTERES.
: INICIATIVAS E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO - IDB BRASIL
LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
C54216444905<605=4032@
2021/0369257-5 - AREsp 2028649 Petição : 2023/0107802-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49452702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 12/08/2025 17:32:49
Código de Controle do Documento: CE699B18-3DBB-48E9-B95E-1B888AD26E41

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

EDcl no AgInt no
Número Registro: 2021/0369257-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.028.649 /
RJ
BRUNO CALFAT - RJ105258
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
ÂNGELO LONGO FERRARO E OUTRO(S) - DF037922
ADVOGADOS
: MARINA GARCIA DE PAULA - RJ196128
RAMON ECARD DE MELO - RJ197838
HUGO LEMES DE OLIVEIRA - RJ233964
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Afrânio Vilela,
acompanhando a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, a Turma, por unanimidade,
rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora."
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela
(voto-vista) e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C54216444905<605=4032@
2021/0369257-5 - AREsp 2028649 Petição : 2023/0107802-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49452702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 12/08/2025 17:32:49
Código de Controle do Documento: CE699B18-3DBB-48E9-B95E-1B888AD26E41